Tribunal: TJMT
Processo: 0009226-52.2014.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009226-52.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (APELANTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), RENATO JOSE MUZETTE - CPF: 345.647.801-15 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 525.451.309-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não comprovada a má-fé por parte do autor da cobrança indevida, é descabida a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ação de Cobrança de Alugueis nº 0009226-52.2014.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial, para condenar os Réus\Apelantes ao pagamento dos alugueres referentes aos meses de agosto de 2013 a fevereiro de 2014, devidamente corrigidos a partir da data de cada vencimento e acrescidos de juros legais, a partir da citação.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Irresignada, a parte apelante aduz que:

- o Apelante/Requerido reconheceu a existência de um débito de R$7.000,00 (sete mil reais), pleiteando, em sede de reconvenção, a condenação do valor devidamente pago e cobrado na presente demanda;

- o juízo
a quo
reconheceu a parcial procedência do pleiteado pelos Apelados/Requerentes, condenando-o ao pagamento dos alugueres do período de Agosto a Dezembro de 2013 e, Janeiro e Fevereiro de 2014, indeferindo o pleiteado em reconvenção;

- sustenta que “
reconheceu a existência de um débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pleiteando, em sede de reconvenção, a condenação do valor devidamente pago e cobrado na presente demanda
.”

Desse modo, requer a reforma parcial da sentença para a condenação dos Apelados em dobro, da importância R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 940 do CC.

Contrarrazões no id. 3386238. Sem preliminar.

O Réu VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA, ora
2º Apelante
, alega e requer somente o reconhecimento de sua Ilegitimidade Passiva com a exclusão do seu nome do polo passivo da ação, pois, quando do fato gerador, que deu azo a presente ação o não figurava mais como locatário.

Contrarrazões no id. 131406209. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Inicialmente, é importante realizar uma pequena digressão sobre a lide.

Os Apelados/Requeridos propuseram a presente demanda pleiteando, em suma, o recebimento de R$11.000,00 (onze mil reais) referentes a 11 (onze) alugueres de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, atinentes ao período de Maio a Dezembro de 2013 e, Janeiro a Março de 2014.

Os pedidos foram contestados, oportunidade em que o Apelante/Requerido pleiteou, em sede de reconvenção, reconheceu o débito de apenas R$7.000,00 (sete mil reais), postulando a condenação do pagamento em dobro do valor devidamente pago e cobrado na presente demanda.

Pois bem.

O Recorrente sustenta que foi demandado por quantia superior à efetivamente devida, motivo pelo qual seria aplicável a punição prevista no art. 940 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

É cediço que a aplicação da penalidade sobredita pressupõe a demonstração de má-fé por parte do credor, sendo certo que, sem esta constatação, estar-se-ia privilegiando o enriquecimento sem causa da outra parte.

Impende gizar que o col. STJ julgou o Recurso Especial nº 1.111.270/PR, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 622, firmando a seguinte tese:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.

Veja a ementa do julgado sobredito:

RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVAR A OS VALORES RECEBIDOS.

1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.

1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. (...) (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016) (G.n.)

Como se observa nos autos, não houve a demonstração de que o locador (apelado) agiu de má-fé, o que impede o acolhimento desta pretensão.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022